Tribunal: TJDFT
Processo: 0739839-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIETÁRIAS POR DÍVIDA PARTICULAR DO SÓCIO. ART. 1.026, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. ART. 835, IX, DO CPC. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, mantendo a penhora sobre as quotas da sociedade empresária Wolmann Marcório Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora das quotas sociais de titularidade do executado/agravante na sociedade empresária em questão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em observância aos princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), a penhora de quotas sociais pertencentes ao executado só deve ser deferida após a superação das possibilidades menos gravosas voltadas à satisfação do crédito exequendo, inclusive eventual penhora sobre os lucros societários cabíveis ao executado.
4. Se não houve o esgotamento das medidas voltadas à satisfação do crédito no curso da execução, incabível a realização de penhora de quotas societárias de titularidade do executado/agravante. Nessa medida, o acolhimento da impugnação à penhora é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.